Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707014-72.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARMELITA PINTO BUSSINGUER, FRANCIS DANE BUSSINGER WEBER SALES, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, ANDREA PINTO BUSSINGER BARROS CRUZ, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ATHOS VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR, DENISE BUSSINGUER, ASSIS GOMES, RAPHAELLA ARAUJO DA SILVA, BEATRIZ BUSSINGER GOMES, BRUNO GOMES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CARMELITA PINTO BUSSINGUER e OUTROS contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 64622660/64206122). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator